Tribunal: TJSP
Processo: 2067455-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Decreto municipal de restrição de horário de funcionamento de postos de combustível – Pedido liminar para funcionamento indeferido em primeiro grau - Atividade essencial que deve ser exercida sem limitações nesta fase de pandemia - Prevalência da Lei Federal n. 13.979/2020 e o Decreto n. 10.282/2020 - Presentes os pressupostos legais para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Decreto municipal de restrição de horário de funcionamento de postos de combustível – Pedido liminar para funcionamento indeferido em primeiro grau - Atividade essencial que deve ser exercida sem limitações nesta fase de pandemia - Prevalência da Lei Federal n. 13.979/2020 e o Decreto n. 10.282/2020 - Presentes os pressupostos legais para a concessão da liminar pretendida em sede de mandado de segurança – Recurso provido.